Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711729-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: RODRIGO CALDEIRA MAGIOLI DECISÃO Aguarde-se, por um prazo de trinta dias, o juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009) pela Corte Superior. Certifique-se. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito